Tribunal: CARF
Processo: 10183.002559/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002559/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.899 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
IRINEU CZERNICHOVSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE IRRF POR TITULAR DA FONTE PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser titular da pessoa jurídica
responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, sua compensação na
declaração de ajuste anual fica condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento da importância retida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
09/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002559/2008-92
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.899 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002559/2008-92

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.725,30.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Os valores declarados em sua DIRPF estão em conformidade com os
rendimentos obtidos, inclusive as despesas com instrução e com saúde;
- Desconhece outra forma de identificar mais algum rendimento gerador de tal
dívida.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.272 (e-fls. 63/65), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação oferecida, mantendo o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Glosa do IRRF - Sócio da fonte pagadora
O lançamento tem origem na glosa do IRRF, em razão de não ter sido
comprovada a retenção na fonte do imposto declarado e também pelo fato de o
contribuinte ser sócio da fonte pagadora, Irineu Czernichovski, e não ter sido
comprovado o recolhimento do suposto imposto retido. Não houve apresentação de
DIRF por parte desta fonte pagadora e, além do mais, tal empresa apresentou DIPJ no
ano calendário 2005 como inativa.
Relativamente ao imposto de renda retido na fonte, determina a legislação do
imposto de renda que a importância descontada na fonte sobre rendimentos oferecidos
à tributação será deduzida do imposto devido na declaração de rendimentos (art. 8° da
Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991).
Por outro lado, o Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966, prevê:
...
Atendendo à previsão da lei complementar, o Decreto-Lei n° 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, assim dispôs:
...
Verificando os documentos anexados ao processo, constata-se que o autuado,
além de beneficiário dos rendimentos, como já mencionado no lançamento, também
compõe o quadro societário da fonte pagadora, J. Crispim -Barbosa-& Cia Ltda., na
qualidade de Sócio-Administrador (fl. 15).
Como se vê, a legislação vigente prevê que os sócios-gerentes de pessoas
jurídicas são solidariamente responsáveis com a empresa pelo não recolhimento no
imposto sobre a renda descontado na fonte.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.899 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002559/2008-92

Pelo extrato de fl. 29 verifica-se que até a presente data, a sua fonte pagadora
não apresentou DIRF.
Compulsando os recolhimentos efetuados, no período em questão, por esta
fonte pagadora (fl. 30/32), temos que ela recolheu somente R$ 1.201,21, para o código
de tributo 0561, ou seja, em valor diferente ao IRRF informado pelo contribuinte.
Apesar destes recolhimentos, não é possível saber se o valor recolhido se referia ao
contribuinte ou a qualquer outro funcionário da empresa, pois não houve a
apresentação da DIRF e nem de outro documento que permitisse aferir qual eram os
funcionários da empresa no ano em questão.
Logo, conclui-se que pelos documentos apresentados não é possível fazer um
batimento da DIRF com a folha de pagamento e os recolhimentos para se apurar a
quem corresponde a parte do imposto recolhido, logo não se pode afirmar que o
imposto correspondente ao contribuinte, sócio da empresa, fora pago.
Neste contexto, ao contribuinte administrador de pessoa jurídica não cabe
apenas a obrigação de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como
dedução na sua declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do
imposto retido pela fonte devido pela empresa por ele administrada.
Assim sendo, considerando que, nos termos da legislação vigente, o sócio-
gerente da empresa responsável pelo pagamento dos rendimentos e respectiva retenção
na fonte responde solidariamente pelo pagamento do valor retido, a dedução do IRF na
declaração de ajuste correspondente a Imposto de Renda Retido por esta empresa não
pode ser efetuada sem a comprovação do efetivo pagamento desta obrigação tributária.
Como não foi comprovado o pagamento da totalidade do IRF deduzido na
DIRPF, mantém-se a glosa efetuada pelo fisco.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
48), no qual solicita o cancelamento do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.899 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002559/2008-92

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de IRRF por Irineu Czernichovski
– ME, CNPJ no 24.961.765/0001-56, no valor de R$ 1.725,30.
Do Mérito
O interessado diz que não concorda com a manutenção do lançamento, por não ter
a intenção de omitir informações e que não aceita a inclusão de seu nome como sócio-
administrador de uma empresa que desconhece.
Em primeiro lugar, esclarecemos que a presente Notificação de Lançamento
restringe-se à infração de compensação indevida de imposto retido na fonte supostamente
efetuada pela empresa individual Irineu Czernichovski – ME, CNPJ no 24.961.765/0001-56 da
qual o recorrente é titular.
Informamos, ainda, que a notícia de que o interessado compõe o quadro societário
de outra empresa, conforme apontou o julgamento anterior, não tem qualquer relevância ou
influência na solução desta lide.
Questões relativas à atualização ou correção de dados cadastrais são de iniciativa
do interessado e devem ser promovidas por ele nas Unidades da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Retomando à questão desta lide, vemos que a autoridade lançadora fez os
seguintes apontamentos na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 5):
Contribuinte titular de empresa individual. da Declarou rendimento e IRRF
recebidos empresa individual do quai é titular, a empresa não confirmo os rendimentos
e IRRF via DIRF, apresentou DIPJ ano-calendário 2005 como inativa.
No julgamento de primeira instância o i. Relator manteve a infração pela seguinte
motivação (e-fls. 37):
Neste contexto, ao contribuinte administrador de pessoa jurídica não cabe
apenas a obrigação de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção
como dedução na sua declaração de ajuste anual, deve também comprovar o
recolhimento do imposto retido pela fonte devido pela empresa por ele administrada.
A compensação de IRRF, regra geral, é permitida quando os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA e se o contribuinte possuir o respectivo comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Já nos casos em que o contribuinte é também o titular da pessoa jurídica que
efetuou a retenção do imposto, torna-se imprescindível também a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto retido, de acordo com a previsão contida no art. 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.899 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002559/2008-92

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Como visto, o recorrente não apresentou o comprovante do efetivo recolhimento
do imposto retido, apesar das oportunidades que teve.
Desta forma, entendo que não há reparos a serem produzidos na decisão anterior.
Assim, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital